Tribunal: TJDFT
Processo: 0729391-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com danos morais. A autora alega que requereu o trancamento da matrícula perante a instituição de ensino, todavia, a mesma continuou com as cobranças das mensalidades sob o fundamento de que não fora paga taxa administrativa devida para fins de cancelamento da matrícula. Houve pedido reconvencional consistente na cobrança das mensalidades devidas. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional.
2. A cobrança de valores de mensalidades decorrentes de contrato de fornecimento de serviços educacionais, por ser contrato bilateral e sinalagmático, exige a comprovação da contraprestação pela instituição de ensino. A mera ausência de pagamento de taxa administrativa estipulada pela própria instituição de ensino não é causa suficiente para embasar a cobrança da mensalidade quando há pedido de trancamento da matrícula pelo aluno e a interrupção do fornecimento dos serviços.
3. O STJ fixou entendimento de que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral presumido, dispondo que “é consolidado nesta Corte Superior de Jurisdição o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgRg no AI no 1.379.761/SP).
4. No caso dos autos, foi fixado o montante de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos pelos quais a autora foi submetida e que extrapolaram o limite do razoável.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.